Tribunal: TJDFT
Processo: 0720624-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720624-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA AGRAVADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Analisando a Certidão de ID 17337225, verifico a existência de recurso (AI 0713698-65.2020.8.07.0000) interposto contra a mesma decisão agravada, anteriormente distribuído à relatoria do eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, tendo Sua Excelência inclusive deferido efeito suspensivo ao referido agravo, o que gera prevenção para o presente feito. Nesse sentido, dispõe o art. 81 do RITJDFT que “(...) a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.”. Ante o exposto, redistribua-se o presente feito com observação da prevenção e proceda-se à devida compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR